Tribunal: TJMT
Processo: 1005303-45.2018.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005303-45.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ZELIA FERREIRA DE SANTANA - CPF: 630.604.261-04 (APELADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), JOAO GERALDO PIQUET CARNEIRO - CPF: 009.654.807-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – OPERAÇÃO ‘TAPA BURACO’ MODALIDADE DE “PARE E SIGA” - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DA OBRA NA RODOVIA DEVIDAMENTE COMPROVADO - RELATO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM A AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NO LOCAL - FATOS E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS NOS AUTOS – PENSÃO POR MORTE MANUTENÇÃO – PRESUMIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal c/c parágrafo único, artigo 927 do CC e artigo 14 do CDC já que se trata de relação de consumo. Restando caracterizada a negligência da concessionária apelante, omitindo-se em adotar as providências necessárias para evitar a ocorrência do evento danoso, configurado está o dever de indenizar.

A dependência econômica da companheira de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A., em face da r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais n. 1005303-45.2018.8.11.0040 movida por ZÉLIA FERREIRA DE SANTANA, com fundamento no artigo 5°, incisos V e X, e art. 37, § 6°, da Carta Magna de 1988 c/c os artigos 927 e 944, ambos do Código Civil vigente, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a requerida em indenizar a autora a título de danos morais na quantia que arbitro de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), bem como no pensionamento mensal no valor de R$ 1.968,58 (hum mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta oito centavos), cuja quitação das parcelas vencidas desde a distribuição da ação deverá ocorrer em cota única, acrescidas de correção monetária pelo INPC a contar de cada vencimento e juros de mora de 1% a partir da citação válida, devendo, ainda, efetuar o pagamento das demais parcelas vincendas até o 10º dia de cada mês, mediante depósito em conta bancária a ser posteriormente indicada pela autora; e, de efeito, em relação às parcelas vencidas título de pensionamento, fixar o marco do pagamento como sendo a partir do trânsito em julgado da sentença e, quanto às parcelas vincendas, fixar o INPC como índice de correção monetária anual, mantendo, neste ponto, inalteradas as demais disposições do decisum recorrido. Por consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (ID. 182278384)

Sustenta a apelante quanto à existência de excludente de responsabilidade, com a ausência de nexo causal, de forma que incabível o pedido indenizatório, o atendimento às vítimas do acidente, com o cumprimento de todas as suas obrigações, a presença de sinalização adequada no trecho em obras, e, por fim, o não cabimento da indenização pleiteada pela questão já apresentadas, por exclusiva culpa de terceiro no fortuito, assim como a ausência de comprovação do alegado, de modo que requereu a improcedência dos pleitos autorais.

Argumenta que ‘analisando os documentos trazidos anexos à inicial, em nenhum deles é possível comprovar a dependência financeira da autora, já que não há comprovantes de suas movimentações bancárias e nem mesmo a carteira de trabalho. No mesmo sentido, analisando os autos não há qualquer atestado de incapacidade terminal ou temporária certificada que impossibilitem que a autora venha a trabalhar. Nesse sentido, analisando precedente do E. TJMT, fica evidente que a ausência de comprovação da dependência financeira é argumento apto e suficiente para afastar o pedido de pensionamento.’.

Aduz que a dependência econômica no caso dos autos não é presumida, já que a presunção de dependência econômica é relativa em várias relações de parentesco; portanto, o pensionamento mensal deferido para a autora merece ser afastado, haja vista que não há comprovação documental da condição de dependência nos autos.

Alega também que a Sentença menciona em diversos pontos a caracterização da união estável, porém, repisa-se, há a ausência de requisitos mínimos para afirmar que a autora dependia financeiramente do Sr. Rodrigo Demostenes Gallan Batista.

Assevera que, conforme já extensivamente demonstrado nos autos em todas as peças juntadas pela Apelante, é cristalino que não há qualquer descumprimento pela CRO de suas obrigações e tampouco responsabilidade objetiva da Concessionária; bem como, que o acidente foi provocado pelo condutor do caminhão Mercedes Benz (V1), devendo este ser responsabilizado, por ter colidido na traseira do veículo conduzido pela vítima, então parado.

Salienta da dinâmica do acidente que: ‘é possível esclarecer que o fato causador foi a falta de atenção e de responsabilidade do condutor do caminhão Mercedes Benz, o qual, sem sequer deixar marcas de frenagem, não respeitou o sistema “pare” e “siga” vindo a colidir com o veículo Voyage e com o veículo Fiesta, conforme pode ser constatado da Narrativa constante no Boletim de Ocorrência juntado pela própria Autora.’.

Acrescenta que em atenção aos manuais de sinalização rodoviária, quando da execução de obras na pista de rolamento, utilizou - se do sistema “Pare e Siga”, conforme pode ser demonstrado pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Depoimento nº 4406/2018 e pelos Dados do Acidente, todos documentos já juntados aos autos.

Ressalta ainda, que ‘no caso de responsabilidade civil por eventual omissão, ainda que praticada por empresa prestadora de serviço público, não se aplica o artigo 37, §6º, da Constituição da República, porque este dispositivo legal somente se dirige às condutas comissivas, ou seja, os “danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro”; e, que o mero fato de acidente ter ocorrido na Rodovia não possui o condão de afastar tal responsabilidade quando restar comprovado que o fato decorre de culpa exclusiva de terceiros. Entendimento diverso, implicaria atribuir à Concessionária o dever de indenizar todo e qualquer acidente ocorrido em trechos de sua responsabilidade, o que não possui fundamento legal e se mostra completamente dissociado da realidade.’.

No que tange ao dano moral, ainda que restasse comprovada a responsabilidade objetiva da CRO, para fins retóricos, o pleito relativo à indenização por dano moral deveria ser indeferido, já que não houve qualquer situação apta a gerar abalos à intimidade, honra, imagem ou vida da autora.

Requer a apelante sejam reformadas as Sentenças de primeiro grau, a fim de ser reconhecida a ausência de responsabilidade da Concessionária e por consequência a improcedência dos pedidos formulados na exordial; Subsidiariamente, caso não sejam acatados os argumentos aqui expressos, que a indenização a ser arbitrada leve em consideração a razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito da parte; a inversão da sucumbência quanto às custas processuais e aos honorários sucumbenciais aplicáveis, para que fique aos autores o encargo de arcar com tais verbas.

Contrarrazões. (id. 166783936)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A., em face da r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais n. 1005303-45.2018.8.11.0040 movida por ZÉLIA FERREIRA DE SANTANA, com fundamento no artigo 5°, incisos V e X, e art. 37, § 6°, da Carta Magna de 1988 c/c os artigos 927 e 944, ambos do Código Civil vigente, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a requerida em indenizar a autora a título de danos morais na quantia que arbitro de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), bem como no pensionamento mensal no valor de R$ 1.968,58 (hum mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta oito centavos), cuja quitação das parcelas vencidas desde a distribuição da ação deverá ocorrer em cota única, acrescidas de correção monetária pelo INPC a contar de cada vencimento e juros de mora de 1% a partir da citação válida, devendo, ainda, efetuar o pagamento das demais parcelas vincendas até o 10º dia de cada mês, mediante depósito em conta bancária a ser posteriormente indicada pela autora; e, de efeito, em relação às parcelas vencidas título de pensionamento, fixar o marco do pagamento como sendo a partir do trânsito em julgado da sentença e, quanto às parcelas vincendas, fixar o INPC como índice de correção monetária anual, mantendo, neste ponto, inalteradas as demais disposições do decisum recorrido. Por consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (ID. 182278384)

O recurso é tempestivo; foram apresentas as contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

A ação foi proposta pela apelada, pleiteando a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de acidente de trânsito em rodovia que vitimou seu companheiro, em trecho de responsabilidade da apelante, que atribui à falta de sinalização da BR à existência de obras na pista de rolamento quando o tráfego era mantido na condição de “pare e siga”.

O feito foi julgado procedente, transcrevo trechos da r. sentença:

“(...)A união estável da autora com a vítima do acidente, Rodrigo Demostenes Gallan Batista, assim como sua dependência econômica estão devidamente comprovadas nos autos (art. 373, inciso I, do CPC).

Nesse sentido, a autora acostou aos autos diversas provas materiais para o fim de comprovar a união do casal, dentre elas: comprovante de endereço em comum; contrato e recibo de pagamento de locação de imóvel; Declaração em Escritura Pública dos irmãos do falecido afirmando a união do casal perante a Serventia do 2º Tabelião de Notas e Protestos de Letras e Títulos da Comarca de Pirassununga/SP; assim como das imagens do casal (fotos) em diversos eventos, há ainda acostada aos autos a sentença de mérito prolatada nos autos do processo n° 0015969-27.2018.4.01.3600, transitada em julgado (id. 35542656), o qual tramitou junto ao Juizado Especial Federal da 6ª Vara, Seção Judiciária de Mato Grosso, a qual igualmente reconheceu a união estável do casal e, de efeito, julgou procedente o pedido da autora para condenação da parte requerida (INSS) em conceder-lhe o benefício de pensão por morte.

Não obstante a farta prova material, a prova oral foi igualmente robusta no mesmo sentido de apontar a vivenciada união estável da parte autora com Rodrigo Demostenes Gallan Batista.

Perguntada, a testemunha Marcelo Augusto Cruz, respondeu: “Que conhecia o falecido desde 2014. Que era seu funcionário e quando veio a óbito ainda trabalhava com a testemunha. Que soube dizer que a de cujus estava casado (juntado) com a autora. Que conheceu a autora quando apresentada por Rodrigo (vítima do acidente) na condição de sua esposa no momento da contratação de Rodrigo, na cidade de Sinop/MT. Que afirmou que moravam juntos. Que soube dizer que Rodrigo mantinha as despesas da casa, pois o falecido lhe confessou que Zelia fazia apenas bicos como manicure. Que soube dizer que para a sociedade, ambos eram vistos como um casal”. (relatoria de mídia id. 60402686).

Por seu turno, a testemunha Marcus Antônio Fantinato Couto, disse: “Que conheceu Rodrigo desde 1994. Que conheceu a autora depois do início do seu relacionamento com Rodrigo. Que conviviam como marido e mulher desde 2013. Que soube dizer que depois mudaram para cidade de Sinop/MT. Que souber dizer que não houve interrupção da união. Que soube dizer que Zelia era manicure e acreditar que a renda da casa era exercida por Rodrigo. Que mantinha contato com o Rodrigo por redes sociais (Facebook e WhatsApp) e que algumas vezes o encontra em Cuiabá quando vinha para reuniões

(...)”. (relatoria de mídia id. 60402686).

Com efeito, concluo que fartamente comprovada a união estável entre a autora e a vítima do acidente, Rodrigo Demostenes Gallan Batista, assim como de sua manifesta dependência econômica em relação ao companheiro, impondo, assim, a condenação da requerida no pedido de pensionamento postulado na inicial.

(...)

Noutra banda, malgrado os argumentos articulados pela concessionária requerida, não houve a demonstração robusta e cabal que havia sinalização adequada na via de forma a afastar sua responsabilidade civil pelo evento acidente que vitimou Rodrigo Demostenes Gallan Batista, tampouco comprovou que a culpa pelo acidente tenha ocorrido por culpa de terceiro, no caso, por parte do condutor do veículo Mercedes Benz, modelo 715/C, placas JXU 8646, Luiz Antonio Pineda, ônus de sua incumbência, à luz do art. 6°, inciso VIII, do CDC e no art. 373, inciso II, do CPC.

O CROQUI elaborado pela Polícia Rodoviária Federal no boletim de ocorrência de acidente de trânsito (id. 17025912) e o Parecer Técnico produzido unilateralmente pela própria ré (id. 17025918) quando desacompanhados de outros elementos mais robustos acerca da ausência ou não de sinalização na via em ralação às obras executados na pista de rolamento (pare e siga), por si só não têm condão de comprovar que a culpa pelo acidente tenha sido provocada pela falta de atenção do condutor do veículo Mercedes Benz, modelo 715/C, placas JXU 8646, Luiz Antonio Pineda.

In casu, o acidente ocorreu única e exclusivamente pela falta de sinalização na via quanto à existência de obras na pista de rolamento quando o tráfego era mantido na condição de “pare e siga”, fato, inclusive, confirmado em audiência de instrução e julgamento pelo condutor do veículo Mercedes Benz, modelo 715/C, placas JXU 8646, e testemunha Luiz Antonio Pineda, nos autos do processo n° 1005301-75.2018.811.0040, que, perguntado, respondeu:

“(...) Que estava atento no volante. Que se recorda que antes do acidente foi ultrapassado pelo veículo da vítima em mais ou menos 200m antes do acidente. Que acredita que o condutor e vítima do veículo Voyage foi surpreendido com a fila paralisada sobre a via, assim como também surpreendida a própria testemunha, tendo em vista que entre Sinop e Sorriso haviam outras duas paralisações com sinalização e bandeira, mas que nesta onde ocorreu o acidente não havia sinalização nenhuma, além da placa “pare e siga”. Que não observou os veículos parados, pois para a testemunha os veículos estavam andando (em movimento), pois não havia sinalização (...)”. (relatório de mídia acostado nos autos do processo n° 1005301-75.2018.811.0040 no id. 60424276).

Desta forma, concluo que a ré não comprovou satisfatoriamente a existência de sinalização adequada na rodovia quando das obras executadas na pista de rolamento da via, ônus que lhe incumbia, assumindo, de consequência, a responsabilidade pela ocorrência de eventuais acidentes naquela circunstância, fato que indubitavelmente foi preponderante para o acidente em debate, que, por sua vez, vitimou Rodrigo Demostenes Gallan Batista, companheiro da parte requerente.

Tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, a responsabilidade é de natureza objetiva, consoante disciplina o art. 37, § 6º, da Carta Magna de 1988[1] (Teoria do Risco Administrativo), ou seja, para efeito de indenização ou reparação, basta à parte autora demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor (ação ou omissão) e dano provocado ao lesado, no caso, extrapatrimonial (falecimento prematuro do companheiro), afastada, portanto, a necessidade de comprovação de dolo ou culpa da concessionária.

Deste modo, concluo que a conduta da requerida em deixar de sinalizar a via de maneira adequada, a qual compete fornecer seus serviços com inteira segurança, sobretudo em relação aos usuários que trafegam pela rodovia que sobre qual detém direitos e igualmente obrigações, cuja consequência de sua omissão ocasionou o fatídico acidente de trânsito narrado na inicial que vitimou Rodrigo Demostenes Gallan Batista, práticas que se amoldam àquelas como de ilícitos no âmbito da responsabilidade civil, passíveis, portanto, de reparação, inclusive no campo extrapatrimonial, como almejado pela parte requerente.

(...)

Demonstrada, portanto, a responsabilidade civil da demandada e o nexo causal entre o ato ilícito (ausência de sinalização adequada na via) e o dano moral sofrido pela requerente (perda prematura do companheiro), compete à ré o pagamento da respectiva indenização extrapatrimonial, o qual na espécie não requer necessariamente sua comprovação, vez que se trata de dano in re ipsa, cuja gravidade também decorre do próprio ato ilícito em si, pois reflexo da própria dor e do sentimento negativo experimentado pela parte autora frente ao falecimento do companheiro, cujo vínculo notadamente guardava considerada afeição familiar entre ambos, vez que conviviam em comum união, dor unicamente provocada pela ré em razão de sua manifesta falha na prestação dos seus serviços como concessionária responsável pela via e local do acidente, abalo este que ultrapassa o mero desgosto cotidiano.

(...)

Considerando as circunstâncias dos autos, especialmente pela dor experimentada pela parte autora em razão da perda tão prematura do companheiro, cujo vínculo de afeto e amor estão presumidamente interligados, este que foi vítima de acidente de trânsito em rodovia sob a responsabilidade da ré, à qual foi direcionada a culpa do sinistro frente à ausência de sinalização adequada da via durante a execução de obras na pista de rolamento (pare e siga), concluo que o montante da indenização referente ao dano moral devido pela concessionária requerida à autora deve ser fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), suficientes para satisfazer, ainda que precariamente, diante do subjetivismo na fixação do valor reparatório do dano moral, a dupla finalidade da indenização, qual seja, a reparação da lesão suportada pela requerente, e a reprimenda ao ato lesivo praticado pelo agente.

(...)”. (id. 182278384)

Conforme bem apontado na sentença, é evidente a falha na prestação do serviço no caso em tela, ainda mais quando há provas das obras para reparar a estrada, bem como, a falta de melhor sinalização, para que pudesse ser evitado o acidente.

A Constituição Federal Brasileira impõe as concessionárias prestadoras de serviços públicos a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecera aos princípios de Iegalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Já o Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Em que pese a apelante atribua a culpa de terceiro do evento danoso ao apelado, aduzindo que este deixou de observar as cautelas de direção defensiva, vindo a colidir na traseira do veiculo da parte autora; inexiste nos autos qualquer prova nesse sentido, tampouco há provas de que na data dos fatos a rodovia estava devidamente sinalizada, sendo certo que, oportunizada as partes a produção de provas, a apelante deixou de provar o ônus, conforme dispõe o artigo 373, II, CPC.

Ademais, compulsando os autos, vislumbra-se que o Sr. Luiz Antônio Pineda, motorista do Caminhão Mercedes Benz, em seu depoimento (Id 15285622) afirma que: “estava bastante atento....a pista acabava de ser fechada para fazer um “tapa-buraco” e estava sem cone e sem bandeira de sinalização; QUE havia um caminhão parado e sem sinalização do caminhão e na pista, o que contribuiu para o acidente, pois o interrogado só percebeu que o caminhão estava parado quando já estava “em cima”...; QUE não sabia que estava ocorrendo obras no asfalto pois não tinha sinalização na pista; QUE no momento do acidente dirigia entre 70 a 80 km/h; QUE não haviam placas de sinalização acerca da obra na via...; QUE o interrogado saindo de Sinop/MT até Sorriso/MT passou por duas paradas de obras na pista com sinalização de bandeiras e cones, porém de Sorriso/MT para Lucas do Rio Verde/MT se deparou com esta obra SEM sinalização na pista; QUE o condutor/proprietário do 4º veículo envolvido que vinha na pista oposta ao interrogado também reclamou que não tinha sinalização com cones ou bandeiras na pista onde ocorreu o acidente...”.

Ainda, tem-se o Termo de depoimento de Clayton Antônio Meliciano (Id 15285619), não impugnado pela ora Recorrente, comprova que o acidente poderia ter sido evitado se a pista estivesse mais bem sinalizada, atestando que havia somente uma sinalização ‘PARE E SIGA’, a certa de 100 metros do início da obra.

Portanto, restou demonstrado que os envolvidos no sinistro foram surpreendidos com a parada sem qualquer sinalização, o que impediu que fosse efetuada a devida parada na pista, uma vez que pela ausência de sinalização pressupõe-se o fluxo normal da via, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva de terceiro e/ou da vítima.

Neste sentido, mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - DEVER DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA SOB A SUA ADMINISTRAÇÃO - OMISSÃO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - SENTENÇA MANTIDA. - Embora a responsabilidade das prestadoras de serviço público seja, em regra, objetiva (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), na hipótese dos autos, em que se discute suposto ato omissivo da concessionária ré, tem lugar a aplicação da teoria da culpa do serviço ou "faute du service". - Neste contexto, para que a requerida fosse condenada a ressarcir os danos materiais e morais suportados pela parte autora em razão do acidente automobilístico objeto da lide, fazia-se necessária a comprovação de que a causa principal dos referidos danos foi a inexistência, o mal funcionamento ou o atraso na prestação do serviço de limpeza, conservação e sinalização da rodovia que está sob a sua administração, o que não ocorreu. (...)”.

(TJMG - Apelação Cível

1.0338.16.000810-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da súmula em 03/06/2020).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO DNIT. OMISSÃO IMPUTÁVEL AO ENTE PÚBLICO. A jurisprudência pátria tem assentado a possibilidade jurídica do pagamento de indenização decorrente de acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal quando demonstrada a ação ou omissão imputável ao ente público no tocante à conservação e sinalização da rodovia, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (nos termos do art. 37, § 6º, CF/88). (TRF-4 – AC: 50004427720164047207 SC 5000442-77.2016.4.04.7207, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 01/07/2020, QUARTA TURMA)

Ainda, vale mencionar que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o ente público é responsável pela manutenção e sinalização adequada das rodovias, devendo afixar sinalização específica e adequada nas vias em obras.

Restando caracterizada a negligência da concessionária apelante, omitindo-se em adotar as providências necessárias para evitar a ocorrência do evento danoso configurado está o dever de indenizar.

Desta forma, de posse da responsabilidade objetiva da apelante, irretocável a sentença que julgou procedente o pleito autoral, vez que os danos morais restam devidamente demonstrados pela demandante, decorrendo da própria dinâmica e situação do acidente, decorrente da falta de sinalização adequada na operação ‘tapa buraco’. (id. 162111676)

Restou também documentado que o falecido era responsável pelo pagamento do aluguel e das contas de água da residência em que viviam maritalmente (Id 15285996, 15285998), bem como por todas as outras despesas regulares da parte Recorrida. Além disso, vale destacar que todas as despesas relacionadas a passeios e viagens realizados pelo casal, conforme fotografias anexadas à petição inicial (Ids 15286007 e 15286011), também eram suportadas pelo falecido.

Além disso, é importante mencionar que a união estável e a dependência da Requerente em relação ao de cujus fora reconhecida em ação movida contra o INSS, com decisão transitada em julgado (Id 35542656).

Transcrevo trecho da testemunha Sr. Marcos no qual afirma: que conhecia o Sr. Rodrigo, desde antes de 1994, e conheceu a Sra. Zélia quando estes começaram a ter um relacionamento, afirmando que a Recorrida e o Sr. Rodrigo residiam juntos desde aproximadamente 2013, não havendo interrupção no relacionamento e que o Sr. Rodrigo quem mantinha as despesas da casa, sendo que quando do falecimento do Sr. Rodrigo ele e a Sra. Zélia residiam juntos, e o Sr. Rodrigo era responsável por 90% das despesas da casa onde residiam a Sra. Zélia e o Sr. Rodrigo (Id 60402686 – Mídia da audiência 12:38 ao final).

Vale ressaltar que caso não houvesse documentação comprovando a dependência financeira da apelada perante o falecido, esta, é presumida. Assim, não há falar em ausência de comprovação.

Nota-se dos autos pelos documentos apresentados, que a Recorrida é convivente da vítima, resultando na presunção de dependência econômica.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – NÃO ACOLHIMENTO – DEVER DE OMISSÃO NO TOCANTE À CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO – TRECHO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL – DEVER DE INDENIZAR – VALOR ARIBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E PERCENTUAL DE PENSIONAMENTO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUTORA MENOR DE IDADE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 50 DO C.C AO PENSIONAMENTO POR MORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA E DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS NÃO PROVIDOS.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Assim, tenho que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral a cada um dos autores deve ser mantida. A dependência econômica da esposa e dos filhos menores de idade de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal. Segundo entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte incabível o pagamento dos valores vencidos em parcela única no que tange ao pagamento de pensão por morte. Sentença mantida. Recurso da parte autora não provido. Recurso do Município de Rondonópolis/MT. (N.U 1020951-11.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

Quanto ao pleito a minoração do valor da indenização pelos danos morais, tem-se que descabida, vez que observa os parâmetros para fixação e realizada de forma razoável, proporcional e em consonância com o feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais para o valor de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023